Tribunal: STF
Processo: AI 796798
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   LICITAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.